Tribunal: TJES
Processo: 0020751-35.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO DE ÁREA COMUM DE FORMA EXCLUSIVA E SEM AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE III contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo de MF ASSESSORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME, reconhecendo a obrigação de pagamento de aluguel apenas pelo período de 06.08.2018 até a efetiva liberação da área comum utilizada.

O embargante alega omissão quanto à análise da ocupação de área comum de forma exclusiva e sem autorização, além de requerer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada utilização exclusiva e não autorizada da área comum do condomínio, e se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa a ocupação da área comum, concluindo pela ciência dos condôminos e ausência de impedimento de uso comum da área.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inviabilidade do uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

O prequestionamento fica suprido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. “Não se configura omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.”
2. “É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou para fins exclusivos de prequestionamento, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19/05/2021; TJES, EDcl Ap. 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16/06/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020751-35.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RM INFORMATICA E TELECOM LTDA

APELADO: CONDOMINIO DA QUADRA I 3 ETAPA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO DE ÁREA COMUM DE FORMA EXCLUSIVA E SEM AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE III contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo de MF ASSESSORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME, reconhecendo a obrigação de pagamento de aluguel apenas pelo período de 06.08.2018 até a efetiva liberação da área comum utilizada.

O embargante alega omissão quanto à análise da ocupação de área comum de forma exclusiva e sem autorização, além de requerer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada utilização exclusiva e não autorizada da área comum do condomínio, e se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa a ocupação da área comum, concluindo pela ciência dos condôminos e ausência de impedimento de uso comum da área.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inviabilidade do uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

O prequestionamento fica suprido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. “Não se configura omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.”
2. “É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou para fins exclusivos de prequestionamento, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19/05/2021; TJES, EDcl Ap. 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE III
contra o Acórdão ID 9787873, onde foi dado parcial provimento ao apelo de
MF ASSESSORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME,
para considerar devido por esta o aluguel pelo uso da área do Condomínio embargante, apenas no período compreendido entre 06.08.2018 até a efetiva liberação do espaço utilizado.

O Condomínio sustenta a existência de
omissão
no acórdão quanto à utilização, pela embargada, de área comum de forma exclusiva e sem autorização. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE III
contra o Acórdão ID 9787873, onde foi dado parcial provimento ao apelo de
MF ASSESSORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME,
para considerar devido por esta o aluguel pelo uso da área do Condomínio embargante, apenas no período compreendido entre 06.08.2018 até a efetiva liberação do espaço utilizado.

O Condomínio sustenta a existência de
omissão
no acórdão quanto à utilização, pela embargada, de área comum de forma exclusiva e sem autorização. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao analisar a questão da utilização da área comum do condomínio pela embargada, para instalação de suas antenas, destacando que:

“[...] Também não se pode questionar o fato de que as antenas foram instaladas para atendimento, principalmente, a demanda de diversos Condôminos, tendo a apelante fornecido ainda ao Condomínio apelado a utilização de seus serviços de internet sem qualquer custo.

Observa-se às fls. 129/129 verso e 134/135 que, no período em que as antenas já estavam instaladas no Condomínio, por duas vezes a apelante teve suas prestações de contas aprovadas em Assembleia Geral, sendo reconduzida ao cargo em 18.05.2016 e, novamente, em 08.03.2017.

Não obstante isto, não se pode deixar de registrar que, conforme se pode observar das imagens apresentadas às fls. 25/30 e 93/94, além de não ser crível que algum Condômino pudesse desconhecer a instalação das antenas, estas não impediam a utilização de área comum da edificação.[...]” (id 9217193)

Assim, não há de se falar em omissão no acórdão quanto a questão atinente a utilização da área comum do Condomínio inexistindo, portanto, o vício apontado.

Assim, resta claro que foram devidamente esclarecidas todas as questões em debate, cabendo registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Dessa forma, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O recurso se revela como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração

opostos
.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar